Tribunal: TJPA
Processo: 0131380-31.2015.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0131380-31.2015.8.14.0043

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

APELADO: MUNICIPIO DE PORTEL

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional incorre em omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

2 – O presente embargo apresenta mero inconformismo do embargante com o resultado da decisão recorrida, entretanto, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração.

3– Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
SINTEPP – SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
em face do Acórdão (ID. nº 14672062), por meio do qual conheci do recurso de agravo interno e neguei provimento,
nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer.

Inconformado, o embargante alega omissão no julgado, atinente
a petição inicial, em sua causa de pedir, tanto afirmara o direito quanto o comprovara, diante da explícita previsão em lei municipal (Plano de Cargos e Remuneração dos Servidores do Magistério Público do Município de Portel – id 2189627 – pag 33/37 dos autos), de que há o direito a férias remuneradas de 45 dias aos professores em sala de aula, logo devendo serem remunerados com o acréscimo de 1/3 a mais sobre o total.

Aduz que anexou

para tanto, folha de pagamento contendo mais de 500 nomes de servidores filiados na secretaria de educação municipal, dentre eles, os exercentes do cargo de Professor (id 2189627- fls 1-31), além de alguns contracheques do mês de janeiro (mês referido na inicial), de que não havia pagamento de 1/3 de férias naquele mês, conforme prevê o ordenamento jurídico, referente aos últimos 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Alude que em nenhum momento a embargada comprovou que pagava o adicional sobre as férias de 45 dias do Professor, seja em sala de aula ou não como determina a lei. Ao contrário, admitiu que não pagava porque os dias pleiteados (15 dias de janeiro), no seu entendimento, eram atinentes a “recesso escolar”, e este em sua concepção, não deve ser remunerado com o acréscimo de 1/3 pois o professor fica de “sobreaviso”, restando, portanto, confessado o descumprimento da lei pelo ente embargado.

Ante esses argumentos, requer que
sejam acolhidos os presentes embargos para suprir as omissões, contradições e obscuridades apontadas.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 15255324).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
in

verbis
:

“Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Presente essa moldura, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, pois o acórdão apresentou fundamentos consistentes e coerentes entre si, verificando-se que, sob o pretexto de sanar omissão, o embargante pretende na realidade rever a decisão prolatada, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração.

A decisão embargada foi devidamente debatida e fundamentada
, que nos termos do art. 42 da Legislação Municipal n° 634/2001, as férias anuais dos professores municipais podem ser tanto de 45 (quarenta e cinco) dias, quanto de 30 (trinta) dias, dependendo do cargo que o professor ocupe.
In verbis:

“Art. 42- 0 período de férias anuais do titular de cargo da Carreira será de: I - quarenta e cinco dias, para titular de cargo de Professor em função docente:

II - trinta dias, para titular de cargo de Professor no exercício de outras funções e para titular de cargo de Pedagogo.”

Nesse sentido, destacou o juízo
a quo
:

“Entretanto, a parte autora não logrou êxito em demonstrar que cargos os professores ocupam e por quanto tempo ocupam, limitando-se a juntar apenas contracheques esporádicos referentes aos anos de 2008-2013, todos no mês de janeiro (fis. 101-107).” (Id. 2189647).

Com efeito, entendo escorreita a decisão ao empossar a perspectiva de que a parte autora
não logrou êxito em demonstrar quais cargos os professores representados ocupam e/ou por quanto tempo
, limitando-se a juntar apenas contracheques esporádicos, cingindo-se o pedido em pretensão genérica de pagamento de 1/3 de adicional sobre férias de 15 dias de janeiro, que nunca teria sido pago aos professores do município.

Em outras palavras, foi postulado o pagamento de
“1/3 de adicional sobre férias de 15 dias de janeiro, a partir de janeiro de 2016, bem como aos anos vincendos
”, de forma genérica a todos os professores, na presente ocasião substituídos pelo sindicato.

Ocorre que, repita-se, existem condições diferentes de concessão de férias na lei municipal dependendo do cargo que o professor ocupe, não observando-se a possibilidade de provimento judicial genérico nesse sentido, sem especificação do período a que se refere o direito e dos servidores abarcados pela decisão.

Conforme inclusive sedimentado pela jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, é ser incabível o reconhecimento de direito a partir de situação hipotética, contendo pedido genérico e abstrato, sem a delimitação de uma relação jurídica concreta, assim como já se pronunciou acerca da impossibilidade da eficácia de uma decisão ser condicionada ao cumprimento de determinado requisito pela parte autora, vez que caberia ao
decisum
reconhecer a existência ou inexistência do direito que se pede. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC.
INOCORRÊNCIA. PROVIMENTO JUDICIAL CERTO E DETERMINADO. DECISÃO JUDICIAL CONDICIONADA A EVENTO FUTURO E INCERTO. IMPOSSIBILIDADE.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. III
- Consoante o art. 286, II, do Código de Processo Civil de 1973, embora não seja lícito ao litigante formular pedido incerto e/ou indeterminado, poderá apresentar, quando não lhe for possível determinar as consequências do ato ou do fato, pedido genérico não podendo ser indeterminado, entretanto, quanto ao próprio direito em si. IV - O Superior Tribunal de Justiça, quando apreciou o cabimento de ação para discutir a complementação de aposentadoria, quando o autor ainda nem sequer se aposentou, entendeu pela impossibilidade de conhecimento do pedido, uma vez que a eficácia da decisão judicial não pode estar condicionada ao cumprimento desse ou daquele requisito pela parte, porquanto cabe à sentença reconhecer a existência ou inexistência do direito que se pede, cabendo aplicação da ratio decidendi ao caso em apreciação.
V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VI - Honorários recursais. Não cabimento. VII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VIII - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp 1657675/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 13/08/2018)

Além disso, conforme destacado pela decisão recorrida, nos termos do artigo 373, I, do CPC/15, competia ao autor comprovar o fato constitutivo do direito, devendo apresentar nos autos
os documentos necessários e elementos probatórios suficientes a defesa de sua tese
, aptos a provarem a existência dos fatos narrados,
ônus que não se desincumbiu.

A propósito, tem-se o entendimento desta Corte acerca do ônus da prova do autor:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÔNUS DA PROVA QUE CABE À AUTORA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1- Na distribuição do ônus da prova, cada parte envolvida na demanda deve trazer à prestação jurisdicional invocada, os pressupostos fáticos do direito que pretende ver aplicado. Ausente a prova de suas alegações, impõe-se a improcedência da ação. 2- In casu, em face da do princípio do ônus da prova entre os litigantes, a autora caberia o ônus de provar e o fato constitutivo do seu direito; (art. 373, I do CPC).
3- Ademais, a contrário sensu, aplica-se os ditames do art. 1.210, § 2º, do CC/2002, “Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.” Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido.

(3227008, 3227008, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Publicado em 2020-06-22)”

Desse modo, a decisão embargada não padece de vícios destacados pela parte, à medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, bem destacando os motivos e fundamentos, não sendo os embargos declaratórios o meio adequado à reapreciação da matéria.

Nesse contexto, acerca dos embargos de declaração com finalidade de rediscussão da matéria, assim já se manifestou o E. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA Nº 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 3.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
. 5. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia 6. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas nºs 5 e 7, ambas do STJ. 7. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1693698/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Saliento que não servem os embargos declaratórios como questionário a ser respondido pelo Relator, não se prestando, da mesma forma, a indagar a interpretação desenvolvida pelo julgador tampouco ao reexame da causa.

Ainda, mostra-se desnecessário o pronunciamento expresso acerca de todos os argumentos externados pela parte e preceitos legais envolvidos, na forma do art. 371 do CPC/15.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585). Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, ainda, que, à luz do artigo 1.025 do CPC, têm-se por
“incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitaram, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ou seja, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia,
como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso. Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração
, mantendo o acórdão em todos os seus termos, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 05/12/2023